Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Responsabilidade civil objetiva do Estado - indisponibilidade de UTI - Óbito do paciente por falta de atendimento adequado - Nexo causou comprovado - Dano moral in re ipsa experimentado pelo filho. - Valor da compensação: R$ 50.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que, assim, não comporta redução.